Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-47.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705700-47.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MOISES OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. O apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo contra Moisés Oliveira Martins. Narrou que as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo Ford EcoSport FSL 1.5, de chassi no 9BFZB55S7L8795066. Afirmou que o apelado está inadimplente em relação a diversas prestações. Pediu a busca e apreensão do bem (id 74933372). O apelante requereu a homologação de acordo extrajudicial firmado com o apelado em 15.9.2025 (id 76431706). O recurso foi incluído em pauta para apreciação na Trigésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que será realizada entre os dias 24 de setembro e 2 de outubro de 2025 (id 75909849). É o relatório. A análise dos autos revelou que não houve citação do apelado, o que inviabiliza a homologação pretendida. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe a constituição válida da relação jurídica processual, o que exige a citação válida do réu. A citação do devedor em ação de busca e apreensão ocorre somente após a apreensão do bem e o comparecimento espontâneo não supre a ausência de citação.[1] O art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a citação da parte requerida ocorre somente com a localização e apreensão do bem discutido nos autos. Confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. A mera assinatura do termo de acordo pelo apelado não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação, uma vez que ele não apresentou manifestação subscrita por advogado regularmente constituído nos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes. Aguardem os autos para julgamento da apelação na Trigésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão no 1.421.279, processo no 0705401-98.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, julgado em 4.5.2022, publicado no DJe em 23.5.2022; Acórdão no 1.386.767, processo no 0717196-35.2021.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 17.11.2021, publicado no DJe em 29.11.2021; Acórdão no 1.388.640, processo no 0704770-13.2020.8.07.0005, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 24.11.2021, publicado no DJe em 6.12.2021; Acórdão no 1.918.279, processo no 0706730-18.2022.8.07.0010, Relator Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, julgado em 5.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024; Acórdão no 1.833.867, processo no 0700296-79.2023.8.07.0009, Relator Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, julgado em 14.3.2024, publicado no DJe em 2.4.2024.